Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. FASE CONCILIATÓRIA. REQUISITO NORMATIVO. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. A Lei 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase.
2. A primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordarem e realizarem concessões recíprocas, servindo o juiz ou conciliador como mero intermediador da negociação dos interessados.
3. O regramento legal não determina sequer a apresentação da proposta na exordial, de modo que não cabe ao juiz imiscuir-se sobre as condições a serem apresentadas na fase conciliatória, uma vez que as partes podem transigir sobre os seus termos.
4. Apenas quando frustrada a tentativa de conciliação é que os elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais serão analisados, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano de repactuação judicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.